Tribunal: TJPA
Processo: 0823555-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823555-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS GONCALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, § 2º, II e IV, DO CPB.

FATO
: Paciente que, em tese, na companhia de corréu teria ceifado a vida da vítima por motivo fútil e sob circunstâncias que impossibilitaram sua defesa.

Tese defensiva
: Ausência de fundamentação da decisão que denegou pedido de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por cautelares diversas, ausência de contemporaneidade da medida, nulidade do reconhecimento do paciente, ausência de provas de sua participação no delito.

Questão em análise
: Se a decisão singular apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção e se estão presentes os requisitos necessários ao decreto cautelar, bem como se a medida constritiva padece de falta de contemporaneidade e se é aplicável ao caso as cautelares diversas da prisão, além de outros pontos.

Razão de decidir
:
Ao se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão do paciente o magistrado ressaltou a permanência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, afirmando a
necessidade de
manutenção da custódia fundament
adamente, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida principalmente pelo fato de estar o paciente foragido do distrito da culpa.

Ademais, em suas informações o magistrado singular afirma estarem presentes no decreto cautelar os requisitos do art. 312 do CPP, na medida em que p
resentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar, afirmando
a
necessidade de resguardar a ordem pública, bem como de garantir a instrução processual e as testemunhas.

Condições pessoais favoráveis que,
per se
, não impedem a manutenção da custódia preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes a resguardar a ordem pública ou a impedir que o paciente se evada do distrito da culpa ou cause empecilhos à instrução processual.

Alegação de nulidade do reconhecimento e de ausência de provas que não se conhece, pois a via estreita do habeas corpus não comporta revolvimento fático-probatório e tais ocorrências não são observadas de plano.

Tese firmada
: Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º; II e IV; CPP, art. 312 e art. 319; Súmula 08, TJ/PA.

Jurisprudência citada
: CF, art. 5º,
LXI
;
AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022;
AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021; STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022;
STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021;
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0818955-16.2022.8.14 .0000, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/03/2023; STF - HC: 229106 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/11/2023.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor de
MARCOS GONÇALVES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria que, nos autos da ação penal nº. 0800898-95.2025.8.14.0047, manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Alega o impetrante, ID 31199224, que o paciente teve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido no município de Rio Maria em 25 de fevereiro de 2025, e que teve como vítima Marcos Dione de Oliveira dos Santos.

Que o magistrado singular, aqui apontado como autoridade coatora, indeferiu o pedido para revogação da custódia cautelar do paciente, mas que a decisão se mostra carente de fundamentação e se baseia em juízo abstrato de reprovação moral, em violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 315, § 2º, do CPP, além de não esclarecer a razão pela qual entendeu serem insuficientes ao caso as medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, do CPP.

Afirma que a simples condição de foragido, ou não encontrado, não autoriza o decreto cautelar e que o paciente se compromete a comparecer em Juízo e submeter-se ao monitoramento eletrônico; que não subsiste fundamento à alegação de que teria rondado a residência da vítima e que o reconhecimento a que foi submetido é nulo na medida em que se deu em desacordo com o que determina a lei, inexistindo prova de sua participação no crime pelo qual está sendo acusado, além de não haver contemporaneidade ao decreto prisional.

Afirma que não há nos autos da ação penal elementos concretos a apontar a autoria delitiva e justificar a manutenção do decreto cautelar, que as provas dos autos não são suficientes a imputar autoria ao paciente, não havendo que se falar em presença dos requisitos legais à manutenção da custódia preventiva, requerendo sua substituição por cautelares diversas por se mostrarem cabíveis ao caso, como preceitua o art. 282, do CPP.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da medida constritiva, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em distribuição, indo à redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas atividades judicantes, sendo recebidos pela Desª. Sahra Castelo Branco que, em decisão de ID 31238670, indeferiu o pedido liminar, solicitou informações a autoridade coatora e, após a juntada destas, o envio dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 31300026/34, prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 31405741, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor do ora paciente
MARCOS GONÇALVES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria que, nos autos da ação penal nº. 0800898-95.2025.8.14.0047, manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Visa o impetrante a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente uma vez que, alega, é ilegal por ausência de fundamentação da decisão que denegou o pedido de sua revogação, por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não ter o magistrado se manifestado sobre a possibilidade de aplicação ao caso de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, bem como pelo fato de ter o paciente condições pessoais favoráveis e se comprometer a comparecer para colocar o monitoramento eletrônico.

Adianto que conheço e denego a ordem.

Da análise da decisão que denegou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, acostada pelo impetrante em ID 31199226, não se observa qualquer irregularidade, tendo o magistrado fundamentadamente esclarecido suas razões à manutenção da prisão preventiva do paciente, assim afirmando,
in verbis
:

“A segregação cautelar do requerente MARCOS GONÇALVES DE SOUZA mostra-se imprescindível à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, estando presentes, de forma concomitante, os fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da asseguração da aplicação da lei penal, nos termos a seguir delineados.

II.I – Da garantia da Ordem Pública

Nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando necessária para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime, de suas circunstâncias e dos riscos sociais decorrentes da liberdade do agente.

No caso em análise, a ordem pública foi profundamente abalada diante das circunstâncias do homicídio que vitimou Marcos Dione de Oliveira dos Santos, fato que, além de brutal, possui repercussões sociais e políticas relevantes no contexto local.

Em juízo perfunctório, verifico que o crime foi cometido com requintes de premeditação, frieza e possível motivação torpe ligada a disputas familiares envolvendo dinheiro ou herança, segundo indicam os elementos iniciais da investigação. Tal fato, por si só, já denota periculosidade concreta da conduta e acentuada reprovabilidade social.

Soma-se a isso o fato de que esta localidade é de pequeno porte, o que faz com que a vítima seja amplamente conhecida na comunidade, ampliando os reflexos do crime na vida coletiva, pois houve grande repercussão social nas redes sociais, com publicações de caráter especulativo, indagativo e político, indicando comoção local e mobilização da opinião pública. Instalou-se, portanto, clima de medo e insegurança entre trabalhadores da área de topografia, quanto a possíveis represálias ou crimes semelhantes. Tal episódio gerou quebra da normalidade social e sensação de vulnerabilidade generalizada, o que extrapola os limites da esfera individual e atinge o equilíbrio da convivência coletiva, fundamento clássico da prisão para garantia da ordem pública.

O STJ tem reiteradamente decidido que o abalo concreto da ordem pública, aliado à gravidade da conduta e à comoção local provocada pelo crime, justifica a segregação cautelar como forma de preservar a paz e a confiança da coletividade nas instituições públicas de segurança e justiça (STJ, HC Nº 888620 - MS (2024/0031177-6), Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08/02/2024).

Assim, diante do contexto fático-social específico dos autos, a segregação cautelar se mostra necessária, proporcional e adequada ao fim de conter a perturbação social provocada pelo delito, restabelecendo minimamente a confiança na ordem jurídica violada com violência e brutalidade.

Cumpre ainda salientar que o caráter pedagógico da atuação do Estado, por meio da decretação da prisão preventiva, revela-se indispensável não apenas para conter a periculosidade do requerente, mas também para inibir que outros indivíduos adotem comportamento semelhante, estimulados pela eventual sensação de impunidade. Em situações de crimes graves, praticados com elevado grau de violência e ampla repercussão, a ausência de resposta firme da jurisdição penal poderia gerar o indesejado efeito de encorajar terceiros a agir da mesma forma, corroendo ainda mais a confiança da sociedade na eficácia do sistema de justiça criminal.

Assim, diante da gravidade dos crimes, do enorme abalo social, com o consequente medo, insegurança da sociedade, dos familiares da vítima e existência de informações preliminares de outros fatos graves contra o representado, corrobora a necessidade da custódia cautelar, não apenas como mecanismo de contenção da reiteração delituosa, mas também como medida protetiva à sociedade e aos que, eventualmente, cruzem com o mesmo padrão de atuação ilícita.

Dessa forma, a garantia da ordem pública, no caso, não se limita a prevenir a reiteração criminosa, mas abrange igualmente a preservação da paz social, a proteção da coletividade contra a insegurança gerada, bem como o resguardo da credibilidade da jurisdição penal. A manutenção da custódia cautelar ao representado, portanto, apresenta-se como medida necessária e proporcional, capaz de restabelecer a confiança social na atuação estatal diante de crimes de extrema gravidade e repercussão.

II.II – Da Conveniência da Instrução Criminal

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva também se justifica para assegurar a conveniência da instrução criminal, sempre que houver fundado receio de que o investigado, em liberdade, possa interferir na colheita das provas, intimidar testemunhas ou comprometer a veracidade dos depoimentos.

No caso em apreço, há indícios concretos de que a liberdade do representado representa risco efetivo à higidez da persecução penal, pois os autos revelam tentativas deliberadas de dissimulação e ocultação de fatos relevantes já na fase investigativa.

...mentiu às autoridades policiais, afirmando falsamente que havia conduzido outra pessoa ao local, no claro intuito de ocultar a real presença daquele no local e induzir os investigadores em erro, este fato evidencia que pode haver novas tentativas de se ocultar fatos durante a fase instrutória e investigativa.

Tal comportamento demonstra coordenação entre os envolvidos para obstruir a elucidação do crime, sendo plausível inferir que a liberdade do requerente pode favorecer novas práticas de ocultação, destruição de provas ou intimidação de testemunhas.

A situação torna-se ainda mais grave diante do relato prestado pela filha da vítima, que afirmou ter presenciado o requerente rondando sua residência após o crime, fato que revela tentativa de vigilância e intimidação da família da vítima.

Esse comportamento reforça a concretude do risco de coação de testemunhas e interferência probatória, sobretudo porque tais atos ocorreram em período posterior à execução, demonstrando que os envolvidos, quando soltos, mantêm condutas voltadas a manipular a persecução penal e constranger testemunhas oculares.

Dessa maneira, a manutenção da prisão preventiva mostra-se imprescindível para resguardar a credibilidade da prova testemunhal, garantir que os depoimentos sejam prestados com segurança e tranquilidade, e evitar que os mesmos expedientes de manipulação e dissimulação utilizados outrora se repitam no curso processual.

A segregação cautelar, nesse contexto, não constitui antecipação de pena conforme quer fazer crer a defesa, mas sim instrumento de tutela da verdade processual, de forma a assegurar que o processo se desenvolva sem interferências externas e sem o temor das vítimas e testemunhas.

II.III – Da Necessidade De Assegurar A Aplicação Da Lei Penal

No caso em apreço, também se faz presente tal fundamento cautelar, uma vez que há nos autos indícios de que o representado se evadiu do distrito da culpa após a consumação do crime, com o objetivo de se ocultar e dificultar a atuação das autoridades policiais e do Poder Judiciário.

Além disso, consta que o representado possui registros criminais anteriores em outras localidades, notadamente na cidade de Conceição do Araguaia/PA, o que reforça seu potencial de mobilidade interestadual, circunstância que dificulta a sua localização e fragiliza sua vinculação com o juízo natural do processo.

Tais fatos evidenciam o risco concreto de evasão do réu, visto que este encontra-se em local incerto e não sabido até o presente momento, que poderá dificultar ou inviabilizar eventual cumprimento de futura condenação penal, caso...

Dessa forma, a manutenção da do decreto cautelar se mostra imprescindível para garantir que o réu venha estar à disposição da Justiça, evitando o risco real de frustração do cumprimento de eventual sentença penal condenatória.

IV – DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)

Nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão somente devem ser aplicadas quando se mostrarem adequadas e suficientes para atingir os fins cautelares, sendo a prisão preventiva cabível quando aquelas se revelarem ineficazes diante da gravidade e das circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, diante de fatos gravíssimos atribuídos ao requerente MARCOS GONÇALVES DE SOUZA, consistente em homicídio qualificado cometido de forma premeditada, cruel, em ambiente familiar da vítima e com possível motivação torpe vinculada a paga financeira, não há medida cautelar diversa que seja proporcional e apta a neutralizar os riscos concretos identificados.

Ademais, como se extrai dos elementos constantes dos autos o representado já se valeu de artifícios para ocultar sua ligação com a vítima, mediante intermediário que prestou falsa versão dos fatos, demonstrando estratégia de dissimulação e ocultação de autoria, há risco concreto de coação de testemunhas, inclusive com relato da filha da vítima que observou o requerente rondando sua residência, situação que evidencia pressão psicológica e tentativa de intimidação indireta e, por fim, também há indícios de evasão do distrito da culpa, bem como registro de indicativos de práticas de crimes em outras comarcas (como Conceição do Araguaia/PA), o que demonstra mobilidade criminosa e risco de frustração da aplicação da lei penal.

Nessas condições, medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato, recolhimento domiciliar noturno, monitoração eletrônica ou outras previstas no art. 319 do CPP mostram-se absolutamente insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Importa ressaltar que o crime imputado ao requerente é punido com pena privativa de liberdade de reclusão, com sanção máxima superior a 4 anos, nos termos do art. 313, I, do CPP, o que reforça a compatibilidade formal e material da medida extrema.

Assim, a prisão preventiva revela-se como o único instrumento idôneo e proporcional a assegurar a eficácia do processo penal, prevenir a reiteração criminosa, resguardar a produção probatória isenta e garantir a aplicação da lei penal ao final da instrução.”

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionado, que a custódia cautelar do paciente foi mantida com base no art. 312 do CPP, fazendo o magistrado extensa explanação dos fundamentos de sua decisão, não havendo que se falar em falta de fundamentação, tendo igualmente o magistrado esclarecido as razões pelas quais não aplicou ao caso medidas cautelares diversas da prisão, não se configurando tal proceder em qualquer ilegalidade.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022
, DJe 18/02/2022)

A segregação cautelar foi mantida com fundamento no art. 312 do CPP, estando lastreada em indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, perpetrados em contexto de violência exacerbada, suposta premeditação e concurso de agentes, restando também presente a necessidade de resguardo das testemunhas que estão se sentindo ameaçadas, tendo o magistrado igualmente se manifestado, fundamentadamente, sobre as razões pelas quais não aplicou ao caso quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP, se mostrando a decisão proferida pelo magistrado singular perfeitamente legal, não havendo que se falar em vício por falta de fundamentação ou em violação ao que determina o art. 93, IX, da CF.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021
, DJe 26/11/2021)

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Denota-se do teor da decisão singular que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, r
estando a custódia preventiva, portanto, adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar sua necessidade, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022
, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Quanto à alegação de que caso seja o decreto cautelar revogado o paciente se apresentará para eventual instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, entendo que o que pretende a defesa é barganhar com o Poder Judiciário, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa e não compareceu ao chamado da Justiça, não procedendo a alegação de que o fato de não ter sido encontrado, ou de estar foragido, não é suficiente ao decreto cautelar, até mesmo porque tal ocorrência não foi o motivo central da manutenção da custódia, mas apenas um dos motivos à manutenção.

Necessário ressaltar que o decreto preventivo foi expedido em razão da presença dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 312 do CPP, e a evasão do paciente do distrito da culpa, apesar de ciente das investigações que apuravam sua participação no crime de homicídio qualificado, só reforça a necessidade da medida, pois sua evasão causa empecilhos à instrução processual e ao cumprimento de eventual pena, de onde se tem como correta a manutenção do decreto de custódia preventiva, pois cediço é o entendimento de que em estando foragido o paciente,
necessária
sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (
STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021
, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 02. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais

/ 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Observa-se, de tudo que dos autos consta, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que
evidenciada a gravidade da conduta deste que logo em seguida à prática do delito se evadiu do distrito da culpa.

No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida, tal não se configura. Tem-se dos autos que o crime ocorreu em 25 de fevereiro do corrente ano, sendo a prisão preventiva do paciente decretada e mantida em decisão de outubro passado, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois tal só ocorreria existisse um longo lapso temporal entre os fatos que justificam a prisão preventiva e a sua decretação, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência entende que a contemporaneidade se refere aos motivos ensejadores da prisão, e não necessariamente à data do crime, portanto, havendo, como no caso em apreço, demonstração de que os requisitos legais (risco à ordem pública, etc.) permanecem presentes, a prisão há que ser mantida, ainda que transcorrido um longo período desde a ocorrência do delito, sendo a fuga do paciente elemento apto a superar a alegada ausência de contemporaneidade da medida, pois esta exige que a prisão se baseie em fatos concretos e atuais que demonstrem a necessidade da medida cautelar e a fuga é um fato objetivo e atual que, por si só, preenche esse requisito, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade mesmo que o crime original tenha ocorrido há algum tempo, pois a necessidade da prisão surge ou se renova com o ato da fuga.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III, IV E V, DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTES PRONUNCIADOS EM 08/07/2022. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ. DESIGNADA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI PARA O DIA 18/04/2023. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, ASSIM COMO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO, EM RAZÃO DA CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DOS COACTOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL, POIS OS ARGUMENTOS SERIAM OS MESMOS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE RATIFICA O INTEIRO TEOR DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que no dia 08/07/2022, os pacientes foram pronunciados, momento eu que se apurou a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do artigo 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, não havendo nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, mesmo porque, a autoridade inquinada coatora designou sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri para o dia 18/04/2023, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento; 2 . A argumentação de falta de fundamentação do decisum preventivo, assim como da sentença de pronúncia e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são descabidas, uma vez que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, as decisões foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade dos coactos, descrevendo, inclusive, o modus operandi perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, visto que o crime foi perpetrado em local público, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP; 3.
A arguição de falta de contemporaneidade do decreto prisional, posto que os argumentos são os mesmos da sentença de pronúncia, não havendo fatos novos que justifiquem a segregação cautelar, não cabe no presente feito, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade dos coactos implicará risco à ordem pública, estão preenchidos os requisitos da prisão, em razão da gravidade do crime imputado aos pacientes
. Permanecendo também, presença de indícios de autoria e materialidade, já que em liberdade, poderão voltar a delinquir; 4 . As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime . A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho. Belém. (PA), 27 de março de 2023 . Desembargador RÔMULO NUNES Relator (
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0818955-16.2022.8.14 .0000, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/03/2023
, Seção de Direito Penal)

Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento do paciente pela testemunha e de ausência de provas de sua participação no delito, de tais pontos não conheço, pois sua análise demandaria revolvimento de fático probatório, o que é inviável nesta via estreita, que não comporta dilação probatória.

A alegada nulidade do reconhecimento poderia eventualmente ser analisada se flagrante fosse, o que não se constata de plano, pois da documentação acostada aos autos se constata que à testemunha foram apresentadas algumas fotos, dentre elas a do paciente que foi reconhecido, não havendo que se falar em nulidade em tal proceder, não sendo igualmente possível afirmar, nesse momento processual, que o indiciamento do paciente se deu com base somente em um suposto reconhecimento viciado.

A alegada ausência de provas também não é matéria a ser conhecida em sede de
habeas corpus
, porque o
writ
possui rito sumário e não admite o reexame aprofundado de provas, que deve ser feito na ação penal principal, só podendo o
habeas corpus
ser usado em casos de ilegalidade flagrante, o que não se observa no caso, não se prestando a discutir o mérito da causa ou reavaliar o conjunto probatório.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCAMINHO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA EM HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2.Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3.
Não há como, em sede de habeas corpus, realizar o cotejo de fatos e provas, a fim de acolher a tese de insuficiência de provas
. 4. Não há ilegalidade em decisão que mantém a recusa do parquet em oferecer o acordo de não persecução penal, ante o não preenchimento dos requisitos legais para o acordo. 5. Agravo regimental desprovido. (
STF - HC: 229106 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/11/2023
, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)

Assim, por se mostrar devidamente fundamentada a decisão singular que manteve a custódia cautelar do paciente, por não se observar qualquer ilegalidade na decisão e por não se mostrar suficientes ao caso, como bem assentou o magistrado singular, a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente novamente pratique a conduta que se pretende evitar, que intimide eventuais testemunhas ou que se evada do distrito da culpa, não há como ser concedida a ordem.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2025